Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714410-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILSON TEIXEIRA DE SOUSA AGRAVADO: BERENICE TAVARES DE LEMOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADAILSON TEIXEIRA DE SOUSA contra decisão 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por BERENICE TAVARES DE LEMOS em desfavor do agravante, manteve a decisão de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração da autora à posse do imóvel discutido nos autos (ID 191607123, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a gratuidade de justiça; 2) a nulidade da citação; 3) ausência de comprovação de posse anterior pela agravada; 4) falta de comprovação do esbulho e da sua respectiva data (ID 57775453). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão recorrida nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 57813434/57813436). Inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça é incompatível com o recolhimento do preparo recursal. Quanto às razões recursais, o agravante se insurge contra a decisão do juízo que determinou a reintegração da autora à posse do imóvel discutido nos autos (chácara em Sobradinho/DF). Ocorre que a referida liminar foi proferida em 14/11/2023. No dia 4/1/2024, o oficial de justiça entrou em contato com o agravante para citá-lo/intimá-lo, oportunidade na qual o agravante informou estar de férias e retornaria dia 25/1/2024. Não quis receber a citação/intimação via whatsapp e declarou que consultaria seu advogado sobre o processo. Essa diligência foi certificada nos autos originais no dia 8/1/2024 (ID 183075596). Em decisão do dia 17/1/2024, o juízo reiterou que a citação por intermédio do whastapp está amparada pela Portaria GC 34/2021 (ID 183814100, autos originais). Portanto, a certidão feita pelo oficial de justiça evidencia que o réu/agravante teve conhecimento inequívoco do processo no dia 4/1/2024. A reintegração de posse foi realizada no dia 1/4/2024 (ID 191780650, autos originais). Diante do contexto, ao agravante para se manifestar quanto à possível intempestividade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator